Tribunal: CARF
Processo: 18470.723776/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723776/2020-82
ACÓRDÃO
3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO DE MEDEIROS ALONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Nos termos do art. 135 do Código tributário Nacional, os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados
com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto integral), Flávia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.

Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de reanálise do Acórdão no 3201-005.361, de 21/05/2019, emitido por este
Colegiado, em razão de decisão judicial, que determinou nova intimação para ciência do
julgamento realizado pela DRJ, por via postal, ao recorrente MARCO ANTONIO DE MEDEIROS
ALONSO, mantendo suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O processo inicial envolve a lavratura de um Auto de Infração contra a empresa "Gigante
Armazenadora e Distribuidora de Derivados de Petróleo e Álcoois Ltda", referente à cobrança do
PIS e Cofins, com aplicação de multa de 150% por conta da entrega de DCTF e DACON "zeradas" e
pela falta de pagamento das contribuições no regime não cumulativo.
Também foram incluídas outras empresas do grupo econômico como rés, entre elas a
ARCFRAN, administrada pelo Sr. MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS ALONSO, além de
responsabilizar pessoalmente, mediante a emissão de Termos de Sujeição Passiva Solidária,
diversas pessoas físicas, incluindo o recorrente, com base no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, conforme transcrito abaixo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Entendeu a fiscalização que os administradores da empresa GIGANTE seriam pessoalmente
responsáveis, por terem exercício a administração ou gerência da sociedade, com prática de atos
com infração à lei, incidindo na prática prevista no artigo acima, conforme trechos do Termo de
Verificação Fiscal, abaixo reproduzidos:
4.1 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES
Assim, pelo fato dos integrantes da administração da empresa FABRICIO
ZANOVELO REBELATO admitido na sociedade em 29/03/2010 na qualidade de
Sócio Administrador; e os representantes da sócia ARCFRAN (detentora de 99,00%
do capital da fiscalizada) na qualidade de Sócio Administrador ANDRÉ LUCIAMO
ZANOVELO admitido em 20/07/2011 e MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS ALONSO
atuando formalmente no período de 11/02/2008 a 24/05/2010, terem exercidos a
administração ou gerência da sociedade com a prática de atos com infração à
lei, pondo em execução a fraude e a sonegação fiscal, com o resultado de
supressão ou redução dos tributos, estes devem responder solidariamente pelas
dívidas tributárias, nos termos dos artigos 135, inciso III, e 124, I, do Código
Tributário Nacional, verbis.
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
3
(...)
Pela alteração contratual da sócia ARCFRAN o Sr. MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS
ALQNSO teria saído formalmente da sociedade em 24/05/2010, porém mesmo
após está retirada continuou há participar ativamente da administração da
GIGANTE, fato este devidamente comprovado nos Autos do processo da
Reclamatória Trabalhista n° 0000761-38-2012.5.15.0076 (g.n.)
Relatório da Sentença Judicial proferida pela Justiça do Trabalho:
"O e-mail de folha 79 revela uma conversa entre o sr. Sérgio, da Gigante, e o
reclamante, em que o obreiro solicita o seu pagamento. Esses e-mails são de abril
de 2011 (depois, portanto, do término da parceria). Nessa conversa, resta claro
que, na época em que foram enviados, a Gigante possuía intensa ligação com o sr.
Marco, que era quem, de fato, autorizava o pagamento do obreiro. Veja que o
sr.
Sérgio
(e-mail
da
reclamada
gigante:
sergio.gigantedistribuidora@yahoo.com.br) disse ao autor que ele passara a
liberação de seu pagamento ao sr. André, que, por sua vez, necessitava de uma
autorização do sr. Marco para efetuar a liberação do valor devido. O e-mail de
folha 77 é nesse mesmo sentido." (g.n.)
"Enfim, o sr. André, formal ou informalmente (de modo aparente ou oculto),
durante o período de labor do autor, tinha, no mínimo, uma forte ligação com o sr.
Marco e membros de sua família na condução dos negócios com combustíveis."
(...)
Em sessão de 01/06/2010 (JUCESP 169.113/10-3) foi registrada a retirada da
participação societária na GIGANTE do Sr. MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS
ALONSO, porém na data 09/02/2012 ele foi representante da fiscalizada com
poderes para movimentar a conta bancária junto ao Banco Bradesco S/A por
meio da Procuração lavrada no Cartório de Registro Civil de Paulínia SP - Livro
0192 FL 372.
Essa sequência de fatos indica que o Sr. MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS ALONSO
e ANDRÉ LUCIANO ZANOVELO no ano de 2011, diretamente ou indiretamente
estiveram sempre atuando na administração GIGANTE.
Por não concordar com o decidido pela fiscalização, o recorrente apresentou impugnação
contra o exposto no Termo de Sujeição Passiva no 002/2015, e ao final solicitou que fosse excluído
da responsabilidade por qualquer débito do sujeito passivo principal em relação ao auto de
infração em referência, e apresentou para tanto, basicamente, as seguintes alegações:
i.
Que nunca foi administrador do sujeito passivo (GIGANTE);
ii. Que atuou como sócio e administrador da
ARCFRAN -
Empreendimentos, Negócios e Participações Ltda entre 11/02/2008 e
03/05/2010 e o período da fiscalização refere-se de 01 a 12/2011.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
4
iii.
O processo trabalhista utilizado como “prova emprestada” não havia
transitado em julgado.
O processo foi encaminhado para análise do colegiado da 3a Turma da DRJ em Fortaleza,
que proferiu o Acórdão no 08-40.775, em 20/20/2017, mediante o qual por unanimidade de votos,
considerou procedente em parte as impugnações, nos seguintes termos do voto do relator:
a) manter em parte o crédito tributário lançado, conforme discriminado no voto
do relator; e
b) considerar correta a atribuição de responsabilidade às pessoas elencadas no
Termos de Sujeição Passiva às fls. 776/791, com exceção da Arpex Consultoria e
Gestão Empresarial S/A, CNPJ 03.698.533/0001-87 (anterior Arrows Petróleo do
Brasil Ltda.), que deve ser excluída da presente relação obrigacional.
Como se infere, a decisão da DRJ somente alterou o valor do crédito tributário, e
corroborou a responsabilidade solidária das pessoas elencadas no Termo de Sujeição Passiva,
inclusive quanto ao recorrente, excluída da relação obrigacional apenas a Arrows Petróleo do
Brasil Ltda.
Por retratar a realidade dos fatos, vale destacar, a seguir, trechos do voto proferido na
referida decisão:
O Sr. Marco Antonio de Medeiros Alonso se insurgiu contra o termo de
sujeição passiva com base nos seguintes argumentos:
 Jamais ocupou um único cargo sequer de administração na
GIGANTE (sujeito passivo), mormente em relação ao período sob
fiscalização (01/2011 a 12/2011).
 O Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 002/2015 ao indicar base
legal (artigo 135, III, do CTN) é desconectado dos fatos e padece de
sérios vícios de nulidade e legalidade.
 Era administrador da sócia ARCFRAN e não do sujeito passivo
principal (GIGANTE). Há, neste ponto, um nítido equívoco: o fato de
ter atuado como administrador da sócia não transfere
automaticamente para o Impugnante o "status" de administrador da
investida. O Impugnante atuou como sócio e administrador da
ARCFRAN entre 11/02/2008 e 03/05/2010, e o período de fiscalização
que gerou a autuação se circunscreve a 01/2011 a 12/2011. Os novos
compradores, por sua vez, nomearam outro administrador, como
atesta a 8a alteração contratual da ARCFRAN (Doc. 02).
 O relato fiscal realiza uma superposição totalmente ilegítima entre
o cargo de administrador da sócia (ARCFRAN) e o cargo de
administrador do sujeito passivo (GIGANTE), sendo certo que a regra
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
5
constante do artigo 135, III, do CTN, está endereçada exclusivamente
ao administrador do sujeito passivo (GIGANTE), jamais ao
administrador do sócio do sujeito passivo (ARCFRAN). Afinal, este
último carece de poderes e meios para interferir na gestão fiscal da
sociedade investida.
 Considera também incabível a alegação de que o Impugnante
pertenceria a um suposto "grupo econômico", e que tal situação
atrairia a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN. Questiona a
sentença trabalhista em que se baseou a fiscalização, pois sequer
transitou em julgado. O artigo 124, I, do CTN não adota a expressão
"grupo econômico" como fundamento para atrair a solidariedade.
 Sobre a existência de uma procuração outorgada ao Impugnante
para acessar conta bancária específica em nome da GIGANTE, a
defesa alega que também atua no mercado de combustíveis, e,
portanto, mantinha relações comerciais com diversas empresas do
ramo. Após a troca do controle societário ocorrido na ARCFRAN (sócia
da GIGANTE), os novos sócios queriam ampliar a carteira de clientes
da empresa recém-adquirida. Como resultado das negociações
ocorridas entre o Impugnante e os novos sócios da GIGANTE, ficou
determinado que a GIGANTE indicaria uma conta bancária específica
com o propósito de segregar o faturamento dos clientes indicados
pelo Impugnante em relação ao restante de sua operação. O objetivo
do uso da conta bancária era conferir visibilidade às receitas geradas
pelo Impugnante e segurança para as partes contratantes. O
Impugnante receberia uma remuneração em decorrência da
indicação dos clientes.
Como se pode observar, a defesa concentra seus argumentos no sentido de
questionar a validade da referida decisão judicial e o fato de ainda não ter
transitado em julgado.
Na realidade, a fiscalização se utilizou de uma prova produzida em outro
processo, o que se costuma designar de "prova emprestada".
De acordo com o art. 369 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.
No caso específico da prova emprestada, tem sido convergente o
entendimento da doutrina e da jurisprudência de que o essencial é que
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
6
tenha sido obtida por meio lícito e respeitados os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Além disso, o
empréstimo é da prova, ou seja, fatos, demonstrações, levantamentos, em
função do que firma-se um convencimento, e não simplesmente das
conclusões formais do outro processo.
(...)
Assim, no presente caso o elemento de prova que deve ser utilizado para
análise da vinculação do Sr. Marco com a autuada são os documentos
constantes no processo trabalhista que ensejaram a decisão da 2a Vara do
Trabalho de Franca, São Paulo (fls. 3.245).
Ressalte-se que, por solicitação dessa autoridade, todo conteúdo do
processo judicial em referência foi anexado aos autos (fls. 1.252/3.533).
Portanto, são provas obtidas por meio lícito, e como tal podem ser
consideradas no presente processo.
(...)
Também se extraem do processo trabalhista as seguintes questões:
1 - Diante dos depoimentos colhidos, o Sr. Flávio André Vinhola foi
contratado pelo Sr. Marco Antonio de Medeiros Alonso para representar os
seus negócios. À época, o Sr. Marco figurava como sócio administrador da
Arcfran, que era proprietária de 99% das cotas sociais da Gigante
(autuada); e
2 - Em audiência pública, o representante da Arcfran e da Gigante
confessou que essas empresas pertencem a um mesmo grupo econômico.
3 - Embora de per si não possa ser considerado como elemento probante,
merece ser destacado que o Sr. Juiz Eduardo Souza Braga concluiu, a partir
das provas constantes no processo, que as pessoas físicas e jurídicas
(dentre elas a autuada) faziam parte de uma só organização empresarial
nesses termos:

Com efeito, deveria a defesa ter apresentado elementos que
pudessem inquinar a validade de tais provas, e não simplesmente
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
7
questionar a decisão judicial ou o fato de ainda não ter transitada em
julgado.
Outro aspecto relevante, que corrobora com a tese que durante o ano de
2011 a Gigante possuía intensa ligação com o sr. Marco (apesar de esse ter
se desligado da empresa controladora ARCFRAN), foi a constatação de que
em 09/02/2012 foi concedido poderes ao Sr. Marco para representar a
fiscalizada, inclusive movimentar a conta bancária junto ao Banco Bradesco
S/A (Procuração lavrada no Cartório de Registro Civil de Paulinia SP - Livro
0192 FL372).
A defesa alega que essa procuração objetivou conferir visibilidade às
receitas geradas pelo Impugnante, a partir de uma nova relação comercial,
em que o Sr. Marco atuaria como representante comercial.
Ora, não faz sentido se transferir tantos poderes a um terceiro que não faça
parte da administração da empresa. Se era para dar transparência,
bastaria o fornecimento do extrato bancário periódico, e não a concessão
de poderes de movimentação da conta, que é inerente ao responsável da
pessoa jurídica.
Portanto, essa concessão de poderes para movimentação bancária logo no
início de 2012, somada ao conteúdo do e-mail indicado no processo
trabalhista, fortalece o entendimento de que o Sr. Marco continuou a ter
ingerência na Gigante Armazenadora, mesmo tendo formalmente se
desligado da empresa controladora - ARCFRAN - em 2010.
(...)
Portanto, diante das evidências expostas na auditoria fiscal, entendo como
correta a imputação de responsabilidade ao Sr. Marco Antonio de Medeiros
Alonso.
A partir da decisão da DRJ começa o desenrolar dos fatos, que agora exigem a
complementação do Acordão CARF no 3201-005.361, de 21/05/2019, proferido por este
Colegiado.
Alega o contribuinte que foi erroneamente notificado da decisão da DRJ pela via
postal, em endereço diverso, mesmo após ter informado seu novo endereço na qualificação da
impugnação. Com a devolução do AR com o motivo “MUDOU-SE”, a RFB formalizou a ciência via
edital em papel, o que impediu a apresentação do recurso voluntário em tempo hábil.
Após tomar conhecimento da decisão pelos demais arrolados, apresentou recurso
voluntário ao CARF, fora do prazo legal, conforme trecho do Acórdão, o qual, por unanimidade de
votos, não foi conhecido.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
8
Conforme
expusemos
no
corpo do Relatório,
o responsável solidário
MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS ALONSO, provavelmente instado pela
diligência requerida por esta Turma para cientificar um dos responsáveis
solidários
do
acórdão
de
impugnação, apresentou o
recurso voluntário de fls. 3877 e ss, no qual diz nula a sua intimação
acerca de sua prolação, pois enviada para endereço
diverso
do informado na impugnação que apresentou.
Lembra que, nesta peça recursal dirigida à DRJ, forneceu, quando de
sua qualificação, endereço diferente daquele
para o
qual enviada a
intimação, destacando, inclusive, que acostou comprovante de residência
que atestava tal informação. Cabe ressaltar, contudo, que as intimações,
quando feita
por
via
postal,
devem ser enviadas,
por expressa previsão legal, para o domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo
aquele que consta dos cadastros da RFB e que foi fornecido pelos
contribuintes. Não
fosse
isso o bastante, nada mais se disse
na impugnação, vale dizer, o referido responsável solidário sequer
solicitou o envio das intimações para o endereço que indicou quando de sua
qualificação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário apresentado pelo
responsável solidário MARCO ANTÔNIO DE MEDEIROS ALONSO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de ofício e voluntários.
Irresignado da decisão, o recorrente obteve, na via judicial, tutela provisória para
que fosse novamente intimado da decisão administrativa da DRJ, agora pela via postal no novo
endereço informado, permanecendo suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Após cumprida a decisão judicial, o recorrente apresentou novo Recurso Voluntário,
com as seguintes alegações:
i)
Que nunca foi administrador da empresa Gigante;
ii)
Que uma simples procuração, com poderes específicos e com prazo
de validade, não seria suficiente para comprovar a responsabilidade, sendo este tipo de outorga
uma prática recorrente no mercado de combustíveis.
iii)
Que decisão proferida pela Justiça do Trabalho não é apta a ensejar a
responsabilidade na seara tributária e que houve distorção na leitura do e-mail apontado na
referida decisão; e por fim
iv)
Que A Sra. Elisangela de Oliveira Teles, responsável pela transmissão
das declarações “zeradas”, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que desconhecia relação
entre o recorrente e a empresa Gigante.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
9
Os autos foram a mim distribuídos para reanálise quanto a responsabilidade passiva
do recorrente, mediante a complementação do Acordão CARF no 3201-005.361, de 21/05/2019.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Superado mediante Acórdão CARF a análise quanto a legitimidade do lançamento
dos débitos atribuídos a empresa "Gigante Armazenadora e Distribuidora de Derivados de
Petróleo e Álcoois Ltda", referente à cobrança do PIS e Cofins, passa-se a análise, exclusivamente,
quanto a responsabilidade passiva atribuída ao Sr. MARCO ANTONIO DE MEDEIROS ALONSO.
A empresa Gigante Armazenadora e Distribuidora de Derivados de Petróleo e
Álcoois Ltda, doravante denominada GIGANTE, foi cientificada do início da ação fiscal em
09/05/2014, com vistas a apuração das Contribuições devidas ao PIS e Cofins.
A empresa tem por objeto o comércio atacadista de álcool carburante e derivados
de petróleo, optante pela tributação com base no Lucro Real e, portanto, sujeita a sistemática da
não-cumulatividade para apuração das Contribuições do Pis-Cofins conforme previsto nas Leis n°
10.637, de 30/12/2002 e 10.833, de 29/12/2003.
À época dos fatos estava constituída com um Capital Social de R$ 1.000.000,00
(Hum milhão de reais), assim distribuídos:
 Fabrício Zanovelo Rebelato – 1,00% Participação
 Arcfran – Empreendimentos e Participações – 99,00% Participação
O recorrente alega em sua defesa que atuou como sócio e administrador da
ARCFRAN, está sim sócia da GIGANTE (sujeito passivo principal), no período de 29/03/2010 até
01/06/2010 (registro JUCESP). Por outro lado, o período que gerou o lançamento fiscal e a
responsabilização do Recorrente refere-se a um momento posterior a sua saída do quadro social
da empresa sócia da Gigante, 01/2011 a 12/2011.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal e do Acórdão proferido em
primeira instância, a fiscalização fundamentou a responsabilização pessoal nos seguintes
elementos:
i.
Ação judicial trabalhista e e-mails corporativos que demonstram a
participação do recorrente na gestão da GIGANTE, após sua saída da
empresa Arcfran;
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
10
ii.
Procuração outorgada pela fiscalizada ao recorrente em 09/02/2012,
conferindo-lhe poderes para movimentar conta bancária junto ao Banco
Bradesco S/A.
iii.
Existência de um grupo econômico (participação societárias em comum dos
sócios);
iv.
Confusão patrimonial e de negócios;
v.
Identidade de objeto social;
Tais argumentos foram corroborados pela decisão da DRJ, alterado apenas o valor
do crédito tributário e excluída a Arrows Petróleo do Brasil Ltda da relação obrigacional. O
Acórdão CARF, a ser complementado, também negou provimento aos recursos de ofício e
voluntários pelas mesmas razões.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente faz as seguintes alegações:
i)
Que nunca foi administrador da empresa Gigante;
ii)
Que uma simples procuração, com poderes específicos e com prazo
de validade, não seria suficiente para comprovar a responsabilidade, sendo este tipo de outorga
uma prática recorrente no mercado de combustíveis.
iii)
Que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho não está apta a
ensejar a responsabilidade na seara tributária e que houve distorção na leitura do e-mail apontado
na referida decisão; e por fim
iv)
Que A Sra. Elisangela de Oliveira Teles, responsável pela transmissão
das declarações “zeradas”, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que desconhecia relação
entre o recorrente e a empresa Gigante.
O artigo 124 do Código Tributário Nacional trata da solidariedade tributária,
dispondo que ela pode decorrer de expressa previsão legal ou da existência de interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Trata-se de hipótese em que duas ou mais
pessoas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária,
independentemente de conduta ilícita, bastando a configuração do vínculo jurídico ou do
interesse comum.
Por sua vez, o artigo 135 do CTN estabelece casos específicos de responsabilidade
tributária pessoal atribuída aos administradores, gerentes ou representantes legais da pessoa
jurídica, condicionada à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. Diferentemente da solidariedade do artigo 124, aqui a responsabilidade exige prova
concreta de conduta ilícita por parte dos gestores.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que essa responsabilização recai
exclusivamente sobre quem efetivamente exerça funções de direção, administração ou
representação, desde que comprovada a infração. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
11
Tribunal Federal no julgamento do RE no 562.726/PR, em 03/11/2010, sob a sistemática do artigo
543-B do Código de Processo Civil.
Quanto à natureza dessa responsabilidade, adoto a interpretação de que ela possui
caráter solidário. Isso significa que a responsabilização do administrador não implica a liberação da
pessoa jurídica da obrigação tributária, permanecendo ambos, sociedade e gestor, vinculados ao
cumprimento integral do crédito tributário, independentemente de benefício de ordem. Não há
que se falar, portanto, em necessidade de esgotamento do patrimônio da empresa para que se
possa exigir o crédito do administrador; ambos respondem de forma conjunta e integral.
Tal entendimento encontra respaldo na doutrina de Hugo de Brito Machado, que
defende que o artigo 135 do CTN configura hipótese de solidariedade sem benefício de ordem,
não afastando a legitimidade da pessoa jurídica como sujeito passivo. O autor é claro ao afirmar
que a responsabilização pessoal do administrador não exonera a sociedade: “A atribuição de
responsabilidade pessoal às pessoas ali indicadas não implica a desoneração da pessoa jurídica,
cuja presença no polo passivo permanece necessária.” (Comentários ao Código Tributário
Nacional, v. 2, São Paulo: Atlas, 2004, p. 572 e 594).
Nesse mesmo diapasão foi o entendimento da Câmara Superior aplicado no
Acórdão no 9303-011.581 – CSRF / 3a Turma, de 22/07/2021, ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade
de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e
responsáveis.(g.n).

No caso concreto, alega a fiscalização que o Sr. Marco continuou a participar
ativamente da administração da empresa Gigante, mesmo após sua saída formal da ARCFRAN, e
adota esse entendimento com base na reclamação trabalhista e na procuração outorgada a ele
pela Gigante.
Para contrapor estas alegações, o recorrente apresenta cópia de inteiro teor da
mensagem eletrônica citada na Justiça do Trabalho. Na referida mensagem, o reclamante solicita
ao Sr. Marco que autorize seu pagamento. Não constam dos autos informações sobre a reposta
dada pelo recorrente, conforme imagem colacionada abaixo:

Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
12

No que tange às alegações da fiscalização sobre o recorrente ser titular de
procuração outorgada pela empresa Gigante, com poderes exclusivos para movimentar conta
bancária no Banco Bradesco, a defesa apresenta cópias de diversas procurações de teor
semelhante, emitidas em favor de várias pessoas físicas. A defesa alega que essa prática é
recorrente no setor de combustíveis, sendo uma medida comum para o controle do volume de
vendas e dos valores auferidos por cada representante comercial, com o objetivo de assegurar a
regularidade das transações e a devida fiscalização interna.
Nos autos, também consta o depoimento da Sra. Elisangela de Oliveira Teles,
responsável pela transmissão das declarações "zeradas", no qual ela afirma, perante a Polícia
Federal, desconhecer qualquer vínculo entre o recorrente e a empresa Gigante.
Conforme já reconhecido no acórdão anterior, restou caracterizada conduta dolosa
por parte da empresa Gigante, consubstanciada na omissão deliberada de seus débitos tributários,
evidenciando a intenção de ocultar ou retardar o conhecimento, pela Administração Tributária, da
ocorrência do fato gerador. Todavia, como já assentado, tal conduta, por si só, não autoriza a
responsabilização pessoal dos sócios com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
13
Tributário Nacional, sendo necessária a demonstração de que o ato foi praticado com excesso de
poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que para aplicação do art.
135, do CTN, é necessário a comprovação de que estes agiram dolosamente e com excesso de
poder quanto à infração do Estatuto ou da Lei, como se destaca:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL, REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MERO
INADIMPLEMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA 7/STJ.
i. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, em tese, permite-se o
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, cujo nome consta do
título, desde que ele tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou
estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, não
se incluindo o simples inadimplemento da obrigação tributária (art 135 do CTN).
(STJ. AgRg no AREsp 329592/RN. Rei. Min. Og Fernandes. DJe de 18/12/2013).
(...) 2. A responsabilidade prevista no art. 135, iii, do CTN não é objetiva. Desse
modo, para haver o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários
legais, para o sócio-gerente da empresa, deve ficar demonstrado que
este agiu com excesso de poderes ou infringiu a lei ou o estatuto, na hipótese de
dissolução irregular da empresa. (...) (STJ. AgRg no AREsp 294214/RN. Rel. Min.
Herman Benjamin. DJe de 06/12/2013)

Cabe ressaltar que os fatos trazidos pela autoridade lançadora, por si só, não são
suficientes para comprovar a efetiva participação do recorrente na administração da empresa
Gigante, após sua saída da empresa Arcfran, tampouco comprovam atos de gestão realizados no
período citado.
Ainda que se considere como verídicas as alegações apresentadas pela autoridade
fiscal, não se comprova, no entanto, uma descrição detalhada e individualizada da conduta do
recorrente, capaz de demonstrar sua contribuição direta e específica para a prática do ilícito fiscal
em questão.
Neste sentido, a mera vinculação do recorrente à empresa Gigante e ao grupo
econômico, sem a devida elucidação de sua atuação direta no fato gerador do ilícito, não justifica
a responsabilização tributária, uma vez que a lei exige a comprovação inequívoca da conduta
dolosa ou culposa do agente.
Em outras palavras, somente quando houver uma relação clara e objetiva entre a
ação do responsável e o resultado ilícito é que se justifica a imposição de responsabilidade
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.646 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723776/2020-82
14
tributária, conforme exige o ordenamento jurídico, que condiciona a responsabilização à prova da
ação dolosa ou culposa do agente.
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 4282
DF CARF MF
Original